Tribunal: TJDFT
Processo: 0735835-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735835-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA PACIENTE: TIAGO ALVES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial da 2a Instância pela advogada Dinamar Cristina Pereira Rocha, OAB/DF n.o 67573-A, em favor do paciente TIAGO ALVES PINHEIRO, tendo em vista o constrangimento ilegal decorrente do deferimento de mandado de prisão em desfavor do paciente por suposto descumprimento de decisão da VEP. O pedido liminar foi apreciado e deferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 40607731, de lavra do nobre Desembargador, Dr. TEÓFILO CAETANO. É o relatório. DECIDO. Antes mesmo do fornecimento das informações pela autoridade coatora e da manifestação da d. Procuradoria, a impetrante peticionou no ID n.o 40726245, apresentando pedido de desistência do HC pela perda do objeto, informando que foi concedida a liberdade ao paciente com a revogação de sua prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura. Observa-se que o pedido do presente remédio Constitucional foi devidamente atendido, eis que a defesa obteve o que pretendia, ou seja, a liberdade do paciente. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador